Tribunal: STF
Processo: RE 327418
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS.
   ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA.
   PRECEDENTES.
I - A revogação, por lei ordinária, da isenção da
   COFINS, concedida pela LC 70/91 às sociedades civis de prestação
   de serviços profissionais, é constitucionalmente válida.
   Precedentes.
II - O conflito entre lei complementar e lei
   ordinária possui natureza constitucional.
III - Embargos de
   declaração convertidos em agravo regimental a que se nega
   provimento.